Tribunal: TJDFT
Processo: 0714492-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL NA FORMA TENTADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS E GRAVIDADE DO CRIME. REVISÃO DA PRISÃO DENTRO DO PRAZO DE 90 DIAS. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, consubstanciado pelas circunstâncias e pela gravidade do delito, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
3. Afasta-se a alegação de excesso de prazo, se não há demonstração de desídia do Magistrado e o processo teve andamento normal, bem como o réu foi pronunciado, devendo ser aplicada a Súmula no 21, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
4. Inexiste violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal se a prisão foi recentemente revista, não havendo que se cogitar do prazo de 90 dias sem apreciá-la.
5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.